Tribunal: TJPA
Processo: 0817684-59.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817684-59.2024.8.14.0401

APELANTE: JONES JEFFERSON VIEIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de lesões corporais dolosas praticadas contra sua irmã e sobrinha, no contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 129, § 13, do CP, com fixação de indenização mínima por danos morais no valor de um salário mínimo para cada vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal;

(II) a pena-base foi fixada de forma adequada;

(III) é legítima a fixação de indenização mínima por danos morais com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por laudos periciais que atestam as lesões compatíveis com os relatos.

4. Em casos de violência doméstica, é pacífico o entendimento de que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, assume especial relevância para a condenação.

5. A pena foi fixada conforme os critérios legais do art. 59 e 68, do CP, considerando a reprovabilidade da conduta, maus antecedentes, motivos do crime e as agravantes da reincidência e da prática contra irmã e sobrinha, resultando na correta aplicação do concurso material.

6. A indenização mínima por danos morais está respaldada no art. 387, IV, do CPP, sendo presumida em casos de violência doméstica, com jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por prova pericial, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

2. A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP é devida em crimes dessa natureza, independentemente de instrução probatória específica sobre o dano.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e II, “e”, 68, 69, 129, § 13; CPP, arts. 387, IV, e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 02/03/2022; AgRg no REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 27/09/2018; REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 08/03/2018; AgRg no AREsp 1.996.309/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 14/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0817684-59.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RECORRENTE: J. J. V. P.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por J. J. V. P., em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13, do CP (
lesão corporal qualificada no contexto da violência doméstica
), à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além da fixação de indenização mínima a título de danos morais em favor das vítimas, no valor de um salário mínimo.

Segundo a denúncia, no dia 04.07.2024, em imóvel localizado na cidade de Belém/PA, o recorrente, após ser questionado acerca do desaparecimento de objetos da residência da genitora, passou a desferir agressões físicas contra sua irmã J. V. P. S
.
e sua sobrinha C. P. G., utilizando-se de força física e ameaçando-as com arma branca, ocasionando lesões corporais devidamente constatadas por laudos periciais.

A denúncia foi recebida em 20.09.2024 (ID 125072940).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória proferida em 09.09.2025 (ID 30548341), que reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, fixando a reprimenda corporal acima referida, bem como estabelecendo, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, indenização mínima no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos para cada vítima, totalizando 02 (dois) salários mínimos.

Em suas razões recursais (ID 30548349), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, destacando contradições nos depoimentos das vítimas e a ausência de testemunhas imparciais, pugnando pela absolvição do recorrente com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. E, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de exasperação indevida da pena-base, bem como a exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 30548351), nas quais refuta os argumentos defensivos, asseverando que a palavra das vítimas, corroborada pelos laudos periciais, mostra-se suficiente para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica. Defende, ainda, a correção da dosimetria aplicada e a adequação do valor fixado a título de indenização mínima, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, manifestou-se (ID 31793948) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente os critérios legais na individualização da pena e na fixação da indenização mínima, inexistindo vícios aptos a ensejar a reforma do
decisum
.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por J. J. V. P., com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP.

II. MÉRITO

O recurso defensivo busca a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob alegação de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a retirada ou redução do valor indenizatório fixado a título de danos morais.

As razões recursais, contudo,
não merecem acolhida
.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se claramente demonstradas nos autos. Senão vejamos:

Conforme se extrai da denúncia e da instrução processual, no dia 04/07/2024, na residência situada na Avenida Marquês de Herval, Passagem Álvaro Adolfo, n.º 31, nesta Capital, o recorrente, após ser interpelado por sua irmã J. V. P. S. acerca do desaparecimento de objetos da casa, inclusive a cadeira de rodas de sua mãe idosa, reagiu de forma agressiva, trancando-a para fora da casa e utilizando o portão da residência para golpeá-la no braço.

A filha da vítima, C. P. G., que tentou intervir, também foi agredida com socos e empurrões, vindo a sofrer lesões visíveis. Em seguida, o agressor trancou as duas no interior da casa e evadiu-se do local.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima J. V. P. S. confirmou que o recorrente, após discussão sobre o desaparecimento de objetos, passou a agredi-la, segurando-lhe o braço e utilizando o portão como instrumento de agressão. Relatou, ainda, que ele se armou com uma faca, sendo contido apenas após intervenção de sua filha.

A vítima C. P. G. corroborou integralmente a versão materna, descrevendo que o recorrente, após agressões verbais, desferiu-lhe socos, atingindo-lhe o olho e o braço, e chegou a se armar com uma faca, sendo desarmado após luta corporal.

Os depoimentos das vítimas estão em plena consonância com os laudos periciais acostados aos autos. O exame de corpo de delito nº 2024.01.007105-TRA, referente à vítima J. V. P. S., registrou equimoses vermelho-violáceas e edema traumático nas regiões nasogeniana esquerda, posterior do braço esquerdo e esternal, além de ferida incisa na mão direita.

O laudo nº 2024.01.007101-TRA, referente à vítima C. P. G., atestou “
equimoses avermelhadas sobre edema traumático nas regiões parietal esquerda; orbitária direita; mucosa do lábio inferior a esquerda; posterior do punho direito e posterior da mão esquerda”,
lesões compatíveis com as agressões narradas.

As declarações das vítimas, firmes, coerentes e harmônicas entre si, encontram respaldo técnico nas perícias realizadas e retratam, com fidelidade, o ocorrido.

Ressalto por oportuno, que o presente caso se trata de um contexto típico de violência doméstica, em que, por sua natureza, raramente há testemunhas presenciais.

A propósito, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente com os demais elementos de prova,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos os crimes ocorrem em situações de clandestinidade. [...]”

(STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 02/03/2022).

Diante das provas coletadas nos atos, entendo que a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP estão, pois, plenamente demonstradas, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi corretamente fixada pelo juízo de origem, em conformidade com o critério trifásico previsto nos arts. 59 e 68, do CP.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada vítima, diante da reprovabilidade da conduta, dos maus antecedentes do recorrente e dos motivos do crime, estando a fundamentação concreta, suficiente e proporcional, não há reparos a fazer.

Na segunda fase, procedeu-se à individualização da pena em relação a cada vítima:

a)
Vítima J. V. P. S.
— Incidem as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP) e de o crime ter sido cometido contra irmã (art. 61, II, “e”, do CP), resultando em aumento proporcional de 1/6 para cada agravante, fixando-se a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

b)
Vítima C. P. G.
— Incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), aplicando-se aumento de 1/6, alcançando a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Considerando que o recorrente praticou delitos distintos contra vítimas diversas, aplica-se o concurso material (art. 69, do CP), resultando na soma das reprimendas, totalizando 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial

semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.

A reprimenda mostra-se proporcional e devidamente fundamentada, razão pela qual a mantenho.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (ART. 387, IV, DO CPP).

Mantenho também a indenização mínima arbitrada em 1 (um) salário mínimo para cada vítima, valor que se revela adequado à natureza e gravidade dos fatos, bem como à situação econômica do recorrente.

O dano moral, em crimes de violência doméstica, é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo para sua fixação, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Nos crimes de violência doméstica e familiar, o dano moral é
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo para a fixação da indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP. [...]”

(AgRg no REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018).

“[...] Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”

(REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Ressalta-se, por fim, que o pagamento poderá ser objeto de parcelamento na fase de execução, mediante demonstração de impossibilidade financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A forma de cumprimento da obrigação de pagar a indenização mínima fixada no art. 387, IV, do CPP poderá ser objeto de parcelamento, desde que demonstrada a impossibilidade financeira do condenado, cabendo ao Juízo da execução apreciar o pedido. [...]”

(AgRg no AREsp 1.996.309/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe 14/10/2022).

Dessa forma, mantenho integralmente o valor indenizatório fixados na sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relato
r

Belém, 06/03/2026